Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTICO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO COM AUMENTO NO NÚMERO DE PARCELAS SEM O CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante a documentação apresentada (IDs 18762200 e 18762201), concede-se os benefícios da justiça gratuita.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré no pagamento de indenização à título de reparação por danos morais.
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em razão da contratação, em seu nome, de refinanciamento de empréstimo sem o seu consentimento.
4. Nas razões do recurso sustenta que a conduta da instituição financeira causou-lhe danos morais, haja vista os transtornos, aborrecimentos, constrangimentos que sofreu em virtude da fraude praticada por terceiro, bem como pela negligência, desídia e má prestação de serviços.
5. Requer a reforma da sentença para condenar a parte ré no pagamento de R$ 5.000,00, à título de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
8. A fraude praticada por terceiro é hipótese de fortuito interno (risco da atividade) em relação ao Banco, pois decorre de falhas de segurança dos sistemas internos na contratação de serviços.
9. Nesse contexto, a ocorrência de fraude cometida por terceiro faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC,), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pela consumidora, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
10. Na hipótese, restou incontroversa a ocorrência de fraude na renegociação de empréstimo que resultou no aumento do número de parcelas a serem descontadas nos proventos da consumidora.
11. Ademais, incontroverso que a Instituição financeira, mesmo após a comunicação da autora acerca da ocorrência da fraude, quedou-se inerte na resolução do imbróglio, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos a consumidora.
12. Verifica-se, portanto, a inexistência de culpa exclusiva da parte consumidora, e falha no dever de segurança, que culminaram nos transtornos e aborrecimentos experimentados pela recorrente, de sorte que a instituição financeira deve reparar os danos extrapatrimoniais decorrentes da defeituosa prestação do serviço (CDC, Art. 14, § 1o).
13. A conduta desidiosa do réu em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após os reclames da consumidora, causa insegurança financeira e extremo desgaste, que extrapolam o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, mormente quando se trata de consumidora idosa que recebe benefício previdenciário no valor líquido inferior a R$ 3.000,00 (ID 18762201).
14. Soma-se a isso, a perda de tempo útil imposta a consumidora, a qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos seus direitos, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
15. Deixa-se de fixar o valor da indenização constante no pedido inicial, à míngua de evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas à consumidora (contrato foi cancelado, e a fraude bancária devidamente apurada).
16. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
17. Assim, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.
19. Sentença reformada para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
20. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.